Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE RESOLVE A PRIMEIRA FASE. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. DUVIDA OBJETIVA DA VIA RECURSAL. FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PEDIDO DE CONTAS CONTRA ADMINISTRADOR DE EMPRESA. AÇÃO MOVIDA POR EX-CÔNJUGE DE SÓCIO QUE RECEBEU COTAS EM PARTILHA, POR MEAÇÃO. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. CONSTATAÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO EM FACE DE TERCEIROS. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 206, § 3o, DO CC. PREVISÃO ESPECÍFICA QUE AFASTA A REGRA GERAL DO ART. 202 DO CC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e a modificação do sistema recursal, entende-se que o provimento judicial que decide a primeira fase da ação de exigir contas desafia a interposição de agravo de instrumento.
1.1. Contudo, em face da inexistência de disciplina específica na legislação acerca da recorribilidade dessa decisão, a jurisprudência reconhece a existência de dúvida objetiva acerca do recurso aplicável para autorizar a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo a interposição de recurso de apelação, de modo a primar pela efetividade da tutela jurisdicional.
2. O Preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
2.1. Na hipótese dos autos a autora obteve, por meação, cotas sociais da empresa administrada pelos réus, ajuizando a presente ação de exigir contas. Desse modo que, de acordo com a teoria da asserção, há pertinência subjetiva entre as partes e interesse jurídico que demonstra a presença das condições da ação, sendo a aferição do dever de prestar contas questão relativa ao mérito da decisão que encera a primeira fase do processo, nos termos do art. 550 do CPC.
3. A partilha, por meação, de cotas pertencentes a um dos cônjuges, não enseja a inclusão do outro como sócio da empresa, resultando em uma sociedade de direitos nova, tratada na doutrina como subsociedade ou sociedade interna, em que há vínculo jurídico entre os ex-cônjuges, mantendo-se o meeiro como terceiro em relação à sociedade empresária constituída intuito personae.
3.1. Contudo, visando a salvaguarda dos direitos de família e de herança, o art. 1.027 do CC dispõe que o herdeiro ou o ex-cônjuge, que recebeu cotas em partilha, não pode exigir a dissolução parcial da sociedade, mas tem direito à correspondente participação nos lucros, enquanto não liquidadas sua participação societária
4. A obrigação de prestar contas vai além da relação jurídico-societária, estando subordinados à ela todos aqueles que fazem a gestão de bens e patrimônio comum ou de terceiros. Aferido que pela partilha de cota sociais a autora passou a fazer jus á participação nos resultados da empresa, faz jus à prestação de contas para verificação e defesa de seus interesses.
5. A ação de exigir contas tem amplitude restrita à uma primeira análise do dever de prestar contas, e, em uma segunda etapa procedimental, avaliar a aferição da regularidade das costas exibidas. Desse modo, não cabe na presente ação de exigir contas o julgamento do litígio havido entre a autora, seu ex-cônjuge e a pessoa jurídica, que não são partes no processo, inviabilizando a condenação desses ao pagamento de valores que a autora entenda que lhes são devidos.
5.1. A matéria passível de julgamento nesta sede processual se retinge à aferição do direito de a autora exigir contas em face dos administradores da empresa, e, em caso positivo, resolver sobe eventuais divergências de valores entre as contas que venham a ser prestadas em Juízo.
6. Apesar de ser a ação de exigir contas uma pretensão de natureza pessoal, submetida a regra geral de prescrição pelo prazo de 10 (dez) anos, disposta no art. 205 do CC, há casos específicos em que a legislação define regra própria de prescrição, de acordo com o conteúdo e alcance da pretensão deduzida em Juízo.
6.1 Com relação à pretensão de exigir contas relativas a administração de sociedade mercantil, em face do administrador da empresa comum, visando apuração de eventual dever de reparação por prejuízos de gestão, subsidiar oportuna cobrança de participação na empresa, ou vindicar perdas e danos a esse respeito, há previsão legal específica de que o prazo prescricional a ser observado é de três anos, por disposição expressa no art. 206, § 3o, III, IV, V, VI e VII, 'b', do CC.
7. Em atenção ao princípio da sucumbência, e considerando que a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas decide o mérito sobre o dever de prestá-las, é cabível a condenação em verbas sucumbenciais, ainda que não ponha fim ao processo sincrético, considerando suas duas fases procedimentais (REsp 1829646/DF).
8. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.